Tribunal: TJDFT
Processo: 0728033-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BGF Construções e Eletricidade Ltda.–EPP e Bento Ferreira Gomes em face da decisão que, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Valdemar Silva de Sousa –, engendrara a seguinte solução, a saber: (i) reconhecera o excesso de execução; (ii) homologara as contas elaboradas pela contadoria judicial; (iii) fixara o valor do crédito executado em R$3.989,60 (três mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos); e, outrossim, (iv) omitira a fixação de honorários advocatícios relativos à aludida fase. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, a cassação ou a reforma do decisório arrostado com o consequente arbitramento da verba honorária sucumbencial em favor dos seus patronos, devidamente atualizada sobre o proveito econômico obtido em razão do parcial acolhimento da impugnação que formularam. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentaram, preliminarmente, que a decisão arrostada padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, os princípios do devido processo legal, da economia processual e da razoável duração do processo. Observaram que, conquanto tenham manejado embargos de declaração almejando sanar a omissão quanto à ausência de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, o juiz do executivo cingira-se a rejeitar a pretensão aclaratória, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Quanto ao mérito, argumentaram, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, referente aos honorários advocatícios de sucumbência, reputando que lhe era devido o montante de R$12.652,32 (doze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos). Asseveraram que, inconformados com o apurado pelo agravado, formularam impugnação ao cumprimento de sentença, apontando excesso de execução e indicando que o crédito executado perfaz o importe de R$2.747,13 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e treze centavos). Noticiaram que o juízo do cumprimento de sentença determinara a confecção de cálculos pela contadoria judicial, que apurara o valor do crédito assegurado ao agravado em R$3.989,60 (três mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Defenderam que, restando homologada as contas elaboradas pelo contador do juízo, fica patente que a impugnação que aviaram fora parcialmente acolhida, diante do reconhecimento do excesso cobrado em R$9.327,66 (nove mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos). Aduziram que, conquanto rejeitada a conta originariamente formulada pelo agravado, não foram arbitrados honorários advocatícios em favor dos seus patronos, a despeito do árduo e profícuo trabalho que desenvolveram, restando malferido, com isso, a legislação processual civil, que prevê a incidência de honorários sucumbenciais em todas as fases do processo, notadamente na hipótese em apreço, na qual restara evidente a litigiosidade havida na fase de cumprimento de sentença e a apuração de valor significativamente inferior ao postulado originariamente pelo agravado. Consignaram que, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a reforma do provimento monocrático, assegurando-lhe a verba honorária que fora omitida pelo provimento arrostado, que deve ser apurada e fixada entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BGF Construções e Eletricidade Ltda.–EPP e Bento Ferreira Gomes em face da decisão que, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Valdemar Silva de Sousa –, engendrara a seguinte solução, a saber: (i) reconhecera o excesso de execução; (ii) homologara as contas elaboradas pela contadoria judicial; (iii) fixara o valor do crédito executado em R$3.989,60 (três mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos); e, outrossim, (iv) omitira a fixação de honorários advocatícios relativos à aludida fase. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, a cassação ou a reforma do decisório arrostado com o consequente arbitramento da verba honorária sucumbencial em favor dos seus patronos, devidamente atualizada sobre o proveito econômico obtido em razão do parcial acolhimento da impugnação que formularam. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em favor dos executados, em razão do parcial acolhimento da impugnação que aviaram em face do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor, que culminara com o parcial reconhecimento do excesso de execução denunciado no incidente. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe a agregação ao agravo de efeito suspensivo. Inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelos agravantes carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao acolher, em parte, a impugnação aviada pelos agravantes em face do cumprimento de sentença, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelos agravantes, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre a questão suscitada, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente o acolhimento parcial da impugnação, com a conseguinte homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelos agravantes, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelos agravantes, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Conforme pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em favor dos executados, em razão do parcial acolhimento da impugnação que aviaram em face do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor, que culminara com o parcial reconhecimento do excesso de execução denunciado no incidente. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia na irrefutável apreensão de que se afigura patente o direito dos patronos dos agravantes à percepção de honorários de sucumbência, uma vez que fora o agravado quem dera causa ao aviamento da impugnação e o excesso denunciado restara parcialmente reconhecido. Ora, ressoa inexorável que, caso os agravantes não houvessem se insurgido por meio da impugnação ao cumprimento de sentença promovida pelos agravados, lhes seria imputada a obrigação do pagamento de valor excessivamente superior ao devido, tendo em vista a quantia que o agravado pleiteara exorbitava em mais de R$6.000,00 (seis mil reais). Quanto ao tópico, oportuno registrar que, na petição que deflagrara o cumprimento de sentença, o agravado indicara o valor de seu crédito em R$10.408,20 (dez mil, quatrocentos e oito reais e vinte centavos)[1]. Na impugnação[2], defenderam os agravantes que o crédito executado alcançava o importe de R$2.747,13 (dois mil setecentos e quarenta e sete reais e treze centavos). De sua vez, as contas homologadas pelo juízo apuraram que o correto valor da dívida exequenda, atualizado até junho de 2021, é de R$ R$3.989,60 (três mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)[3]. Destarte, o agravado, dando causa à formulação de impugnação e restando sucumbente, porquanto reconhecido parcialmente o excesso denunciado, cujo reconhecimento demandara o aviamento do incidente e algumas manifestações dos agravantes, deve arcar com as despesas dela decorrentes. A reação que ensejara, demandando decurso procedimental, com o aviamento de petições e trabalho por parte dos patronos dos agravantes, determina que, restando reconhecido em parte o excesso, seja reputado sucumbente na fase executória, devendo sofrer a incidência de honorários advocatícios. Ora, se são devidos honorários na fase executiva aos patronos do credor, aos patronos dos obrigados é resguardado o mesmo direito quando, defronte a impugnação que formularam, alcançam o resultado esperado, consoante, inclusive, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado no âmbito de sua Corte Especial, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.134.186/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, e julgado à luz do artigo 543-C, do CPC/1973 (artigos. 1036 e 1037 do Código de Processo Civil de 2015), como recurso representativo da controvérsia, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do ‘cumpra-se’ (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. O recurso cabível da decisão que põe fim ao cumprimento provisório de sentença é a apelação, ainda que o juiz, na origem, tenha nominado o pronunciamento como decisão interlocutória. Precedentes do STJ. 2. Reconhecido o excesso de execução de R$ 9.485,10, afasta-se a tese de sucumbência mínima e arbitra-se honorários em favor dos patronos dos devedores em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Rejeitou-se as preliminares e deu-se provimento ao apelo.” (Acórdão no 1355235, 07159599720208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO DEVEDOR. ART. 85, §2o, CPC. 10% DO VALOR DO EXCESSO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO. NÃO CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença no tocante ao RPV, nos termos do art. 924, II, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelos patronos da exequente buscando a reformada da sentença para que seja determinado o pagamento de 10% de honorários de sucumbência e multa em desfavor do executado, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC. 2. A controvérsia cinge-se em analisar se o acolhimento do excesso apontado na impugnação ao cumprimento de sentença gera a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da exequente ou se deve haver a incidência dos mencionados honorários sobre o valor pago a título de complementação do valor devido. 2.1. Deve-se frisar que os advogados pretendem a execução autônoma de honorários que, por sua natureza, não se confundem com o crédito principal e, portanto, podem ser destacados para execução individual, inexistindo, assim, qualquer óbice à expedição de RPV quando atendidos os demais requisitos para tanto. 2.2. Os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2.3. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 3. Nesse sentido, cabe destacar que o cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pelo executado, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação da obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 3.1. Assim, aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido na sua integralidade, resultando na mensuração da obrigação no parâmetro defendido pelo impugnante, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, à impugnada, como sucumbente, devem, na esteira do mencionado princípio da causalidade, ser imputados os honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (arts. 85, §2o e 86, parágrafo único, do CPC). 4. No caso, a impugnação do réu foi acolhida, oportunidade em que o débito foi fixado em R$ 13.727,88 (data base 11/07/19). Ademais, foi reconhecido o excesso de R$ 920,50 e a exequente foi condenada aos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do excesso. 4.1. Em que pese a credora ter apresentado petição questionando o acolhimento da impugnação e defendendo que o executado deveria realizar o pagamento de R$ 18.072,64, não apresentou qualquer recurso contra a mencionada decisão que fixou o débito em R$ 13.727,88 e reconheceu o excesso de R$ 920,50. Apenas requereu o prosseguimento do feito com a expedição do RPV e pediu que a atualização do cálculo fosse feita de acordo com os termos do RE 870.947. 4.2. A partir do exposto, é possível verificar que o executado teve sua impugnação acolhida e restou vencedor na demanda (art. 85, §2o, do CPC). 4.3. Nesse contexto, o excesso perpetrado pela exequente em sua inicial (R$ 920,50), quando indicou a quantia de R$ R$ 14.648,38 como valor devido pelo réu, deve integrar o valor de base para os cálculos dos honorários advocatícios de sucumbência referentes ao acolhimento da impugnação. 4.4. Importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais em benefício do executado, no caso de acolhimento da impugnação: "[...] 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido." (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/10/2011). 4.5. Assim, considerando que a credora deu causa ao oferecimento da impugnação ao apresentar valor inconsistente na inicial do cumprimento de sentença, o que motivou o acolhimento da impugnação apresentada pelo executado, impõe-se a fixação de honorários em seu desfavor, no percentual de 10% incidente sobre o excesso apurado. 4.6. O fato de a requerente ter concordado, de certo modo, com o alegado excesso, não retira a obrigação de arcar com a verba sucumbencial, uma vez que o erro foi indicado pelo executado, e nada indica que a correção do valor exequendo seria retificado sem a apresentação da impugnação. 4.7. Ademais, não é possível verificar qualquer atraso no cumprimento voluntário da sentença após o prazo concedido para pagamento. 4.8. Isso porque, quando do acolhimento parcial dos embargos de declaração, foi concedido o prazo de 30 dias para que o DF realizasse o pagamento da retenção previdenciária indevida, oportunidade em que dentro deste prazo o executado quitou o RPV. 5. Apelação improvida.” (Acórdão no 1339433, 07059497420198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, tendo em vista que apresentou valores inconsistentes com a fundamentação do título exequendo; resistiu à alteração do termo final da condenação, mesmo após ter tomado ciência por meio da impugnação; e com o reconhecimento do excesso de execução, impõe-se a fixação dos honorários de sucumbência em favor dos patronos dos executados. 3. O fato de o exequente ter concordado com os cálculos apontados pela Contadoria Judicial não retira a obrigação de arcar com a verba sucumbencial, uma vez que o erro foi indicado pelos executados, e nada indica que a correção do valor exequendo seria realizada sem a apresentação da impugnação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1334856, 07034007720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica patente, pois, que, acolhida em parte a impugnação formulada pelos agravantes, reconhecendo-se parcialmente o excesso de execução denunciado no incidente, são devidos honorários advocatícios pelo agravado, pois estava perseguindo crédito superior ao que lhe fora assegurado, determinando a reação dos agravantes e o parcial acolhimento da impugnação que deduziram. Assim, considerando que a decisão arrostada não fixara honorários no momento da resolução da impugnação, conquanto tenha sido parcialmente acolhida e reconhecido o excesso denunciado no incidente, merece acolhimento a insurgência dos agravantes quanto ao ponto, de forma que seja guardada conformidade com o procedimento ao qual está sujeita a execução/cumprimento de sentença e com os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelos agravantes está provido de sustentação, uma vez que o parcial acolhimento da impugnação que aviaram enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor dos seus patronos. Afere-se, portanto, que o decisório hostilizado não guarda conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo estatuto processual, pela jurisprudência consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça e pelas balizas que governam a mensuração da obrigação exequenda, devendo ser agregado ao recurso o efeito suspensivo ativo postulado. Dessa forma, patente o direito dos agravantes à percepção de honorários, faz-se necessária a ponderação sobre a quantia devida e os parâmetros para sua fixação. Estabelece o Código de Processo Civil de 2015 que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, in verbis: “Art. 85 - ... ... § § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. A seu turno, como corolário do acolhimento da impugnação, restara reconhecido o excesso de execução na quantia aproximada de R$6.418,60 (seis mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos), que, a seu turno, traduz o proveito econômico obtido pelos agravantes, pois tiveram a obrigação que os aflige modulada mediante o decote desse montante. O excesso reconhecido traduz o proveito econômico que obtiveram, devendo nortear a fixação da verba honorária que é devida ao seu patrono, notadamente porque a formulação do incidente derivara da culpa exclusiva do agravado, pois ao deflagrar a liquidação de sentença, que é manejado sob seu critério e risco, apurara crédito consideravelmente superior ao que efetivamente o assistia, dando ensejo ao aviamento de impugnação pelos agravantes. Dessas premissas deflui a constatação de que, representando a quantia de R$ R$6.418,60 (seis mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos), o proveito econômico almejado e obtido pelos agravantes com o aviamento da impugnação ao cumprimento de sentença, necessário, então, o balizamento dos honorários sucumbenciais com lastro nessa base de cálculo, consoante o apregoado pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Conforme pontuado, em não havendo condenação, o proveito econômico é o seguinte parâmetro a ser observado como base para mensuração da verba honorária. Sob essa realidade, a verba deve ser fixada de forma a refletir o proveito econômico obtido pelos agravantes ao denunciar o excesso e a justa retribuição ao seu patrono em ponderação com a importância do incidente. Alinhadas essas considerações e ante os critérios encartados pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios devidos pelo agravado devem, portanto, ser mensurados no equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos agravantes, qual seja, R$6.418,60 (seis mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos), porquanto encerra o excesso decotado do crédito originalmente apurado, consoante a regra inserta no artigo 85, §2o, do novo estatuto processual, o que, ademais, se afina com o preceituado pelo legislador na fixação dos honorários devidos pelo executado (CPC, art. 827). É que, em suma, o proveito econômico obtido é traduzido pelo excesso reconhecido, devendo ser fixado como base de cálculo da verba honorária devida aos agravantes diante do acolhimento da impugnação que formularam denunciando o excesso havido. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito invocado pelos agravantes e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto à possibilidade de levantamento, pelo agravado, da quantia depositada em juízo sem a ressalva dos honorários advocatícios de sucumbência que devem ser assegurados à parte agravante. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelos agravantes está provido de sustentação, uma vez que o acolhimento da impugnação que aviara enseja o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, afigurando-se viável que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor dos agravantes em observância ao proveito econômico obtido em razão da impugnação que aviaram, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Essa resolução legitima a retenção do equivalente a 10% (dez por cento), se eventualmente recolhido o débito apurado, a título de honorários advocatícios, do proveito econômico obtido pelos agravantes, que é traduzido no excesso expurgado, como forma de ser preservado intangível o direito invocado, até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, determinando a retenção, se eventualmente recolhido o débito consolidado, do equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a impugnação formulada (R$ 6.418,60), que representa o excesso da execução apurado, conforme o regramento inserto no art. 85, § 2o, do estatuto processual, a título de honorários advocatícios em favor do patrono dos agravantes, devendo o montante eventualmente retido permanecer à disposição do juízo até o julgamento desse recurso. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 86035988 - Pág. 4 (fl. 8) – ação principal. [2] - ID Num. 90178593 - Pág. 1/5 (fls. 54/58) – ação principal. [3]- ID Num. 98606615 - Pág. 1 (fl. 89) – ação principal.